Tribunal: TJDFT
Processo: 0722055-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO MENSAL. AJUSTE DE CLÁUSULA DE ÊXITO. FATO DESCONSTITUTIVO E IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- A prestação de serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, ou aos fixados por arbitramento judicial, e aos de sucumbência, de sorte a remunerar o seu trabalho.

- No caso, restou incontroversa a existência da relação jurídica, a efetiva prestação dos serviços e o valor ajustado a título de remuneração em cada processo. Na fase de saneamento do processo, foi destacado o ônus do réu de demonstrar os fatos desconstitutivos e impeditivos do direito alegados em sua resposta, seja, o pagamento, a quitação e o ajuste de cláusula de êxito.

- Sem que a demandada tenha se desincumbido do ônus que lhe cabia, mantém-se a sentença que acolheu a pretensão inicial.

- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.